Tribunal: STF
Processo: ARE 1465979
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PROCESSO CIVIL. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O Magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser pertinente ou não a produção de outras provas. Documentos contidos nos autos que se mostram suficientes para a solução da lide. Preliminar afastada. ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON. Multa no valor de R$ 881.982,00, relativa ao Auto de Infração nº 14.916-D8. Autuação lavrada em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na Baixada Santista no dia 29.12.2014 que perdurou por mais de 35 horas. Demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para milhares de munícipes caracterizada. Alegação de ofensa a princípios aplicados no procedimento administrativo não verificada. Motivação presente na decisão administrativa. Atuação regulamentar da ANEEL que não se confunde com o poder de polícia do PROCON, conferido pelo artigo 3º, inciso XI, da Lei Estadual nº 9.192/95. Conduta da Autora que se enquadra no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor. Excludente de responsabilidade afastada. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, o que dispensa a análise de culpa ou dolo (art. 14, do CDC). Ausência de comprovação das alegações da Autora, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Imposição de multa. Caracterização. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Multa arbitrada em observância ao artigo 57, do CDC, e Portaria PROCON nº 45/2015, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Inadmissibilidade de redução da multa. Improcedência da demanda mantida. VERBA HONORÁRIA. Pontual reforma do decisum para a redução do valor. Hipótese da fixação dos honorários por apreciação equitativa. Entendimento sedimentado por esta C. 9ª Câmara de Direito Público. Necessidade de observância dos critérios estabelecidos pelos parágrafos 2º e 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso dos Réus improvido. Recurso da Autora parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 27). 



    Os embargos de declaração opostos por Companhia Piratininga de Força e Luz não foram acolhidos (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, a al. b do inc. XII do art. 21 e o inc. IV do art. 22 da Constituição da República.



    Argumenta que, “ao desconsiderar os padrões e as normativas estabelecidas pelo ente regulador e, por via de consequência, imputar à Recorrente responsabilidade alheia àquelas previstas em seu contrato de concessão e em toda legislação correlata, o acórdão guerreado infringe claramente o quanto disposto nos arts. 2º, 5º inc. II, 21, XVII, ‘b’ e 22, IV da Constituição” (fl. 8, e-doc. 40).



    Assinala que “o acórdão de origem, ao impor solução totalmente alheia à legislação infraconstitucional e as normas regulamentares da ANEEL, além de usurpar a competência legislativa da União, ocasiona lesão à ordem pública, porquanto impõe a essa concessionária de energia elétrica obrigação não prevista em lei e em seu contrato de concessão o que viola, por via de consequência, os arts. 2º, 5º inc. II da Constituição” (fls. 11-12, e-doc. 40).



    Pede “seja conhecido o presente apelo extremo e provido, nos termos do art. 102, III, ‘a’ e ‘d’, para reformar o acórdão proferido pelo e. TJSP, em face da infringência ao arts. 2º, 5º inc. II, 21, XVII, ‘b’ e 22, IV da Constituição” (fl. 14, e-doc. 40).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 48). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante salienta que “a Constituição reserva à União Federal a competência total, expressa ou implícita, de forma que tudo que se refere à energia elétrica está sob alçada exclusiva da União, não havendo possibilidade de se apresentar competência concorrente com qualquer outro ente público, notadamente no âmbito punitivo pelo suposto descumprimento de padrões de fornecimento de energia definidos pela própria Agência” (fl. 4, e-doc. 55).



    Sustenta que, “se a Constituição da República atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre energia elétrica e a União, por sua vez, instituiu a ANEEL para fiscalizar a prestação do serviço público, através da edição de normas e padrões de atendimento é certo que o poder de polícia exercido no caso pelo PROCON ofendeu os arts. 2º, 5º inc. II, 21, XVII, ‘b’ e 22, IV da Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 55).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Desembargador Relator dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Ao contrário do alegado, o motivo para a instauração do auto de infração se encontra presente, considerando-se o próprio teor de sua descrição, estando a decisão de imposição de multa devidamente motivada e fundamentada em Lei, incluindo no tocante ao valor da multa aplicada que foi embasada no art. 57, do CDC, e art. 33, da Portaria PROCON nº 45/2015, (...), devendo se atentar que o prejuízo aos consumidores se deu principalmente em razão do elevado (...) tempo de restabelecimento quando da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, ocorrido no dia 29.12.2014.



    E, como se pode verificar nos autos administrativos, a autuação em face da CPFL foi fundamentada em notícia veiculada no sítio eletrônico do jornal ‘A Tribunal’ de Santos (fls. 47), como também fortificada diante da resposta ao Auto de Notificação nº 02213-D8, o qual a empresa reconheceu o registro das milhares de reclamações realizadas pelos consumidores (fls. 73), a comprovar à interrupção do fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora ao restabelecimento do serviço, destacando-se ainda a iminência da passagem para o ano de 2015.



    Inobstante a atuação regulamentar da ANEEL, é inquestionável o poder de polícia do PROCON, nos termos do artigo 3º, inciso XI, da Lei Estadual nº 9.192/95 (Instituidora da Fundação) e, havendo violação ao direito do consumidor, por não ter garantido a continuidade do fornecimento de energia elétrica, daí o enquadramento no artigo 22, Código de Defesa do Consumidor, de rigor a aplicação de sanção prevista no art. 56, do CDC, ainda que a apelante alegue ter respeitado índices de continuidade pelo Poder Concedente” (fl. 7, e-doc. 27).



    7. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor, Portaria Procon n. 45/2015 e Lei estadual n. 9.192/1995). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. AUTUAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.430.293-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.9.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. AUTUAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.395.951-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. MULTA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.295.144-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.6.2022).



    8. O recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se verifica na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONFLITO LEGISLATIVO FEDERATIVO NÃO DEMONSTRADO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 807.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2011)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.131.117-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. LEI LOCAL. CONTESTAÇÃO EM FACE DE LEI FEDERAL.INEXISTÊNCIA. A Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Impossibilidade do exame de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘d’, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 727.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora